Tribunal: TJDFT
Processo: 0728291-22.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXTRAVIO PERMANENTE DE BAGAGEM. VOO DE IDA (FÉRIAS) DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. DANO MATERIAL. VALOR FIXADO MANTIDO. DANO MORAL. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em razão do extravio definitivo de bagagem da parte autora, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, condenando-se a ré, Azul Linhas Aéreas S.A., ao pagamento da importância de R$ 2.623,40 (dois mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta centavos) pelos danos materiais e a título de danos morais a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
2. Ambas as partes apresentaram recurso inominado, regulares e tempestivos. As contrarrazões não foram apresentas.
3. Ao caso concreto, aplica-se as normas autônomas instituídas pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autor e réu se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2o e 3o do CDC.
4. É incontroverso o extravio definitivo da bagagem do autor. A questão posta em análise cinge-se a apuração do valor indenizatório.
5. O parágrafo único do art. 734 do Código Civil permite ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem para limitar a indenização. No caso concreto, não houve a exigência da declaração de bagagem pela companhia aérea, razão pela qual não se pode afastar o dano sob o fundamento da ausência de prova do conteúdo. Nesse cenário, cabe ao juiz fixar a indenização de acordo com as regras da experiência comum e do princípio da equidade, conforme autorizam os arts. 5o e 6o da Lei n.9099/95.
6. Dessa forma, irreparável a sentença nesse ponto que assim dispôs: “No tocante ao valor da bagagem, não tendo o transportador se acautelado acerca da precificação dos itens transportados, há de se aceitar, em princípio o valor atribuído a bagagem pelo passageiro. Desse modo, os itens extraviados devem ser indenizados, no valor de R$ 2.623,40 (dois mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta centavos), conforme o importe apresentado na exordial, pois que amparados na razoabilidade, não extrapolando a normalidade de uma viagem de férias para o período de 10 (dez) dias e que não supera o limite fixado no art. 17 da Resolução no 400 da ANAC, qual seja o de 1.131 Direitos Especiais de Saque (XDR), equivalente a R$ 7.916,59 (sete mil novecentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)”.
7. O extravio definitivo de bagagem, em viagem de ida (Brasília/Porto Seguro), representa violação aos direitos da personalidade, em face do abalo à tranquilidade e ao conforto de quem viaja, esperando encontrar, longe do seu domicílio, o mínimo para o seu conforto e dignidade. As frustrações decorrentes do extravio definitivo da bagagem, a privação de uso dos seus pertences durante todo o período da viagem (férias), a necessidade de ir às compras em cidade desconhecida, a aquisição forçada de bens de uso pessoal e com isso a perda de tempo em passeios e etc., extrapolam o mero dissabor cotidiano e impõem a reparação pelos danos morais suportados.
8. O valor fixado, a título de dano moral, deve levar em conta o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade Posto isso, mantém-se o valor arbitrado pelo juízo sentenciante R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por considerá-lo condizente com o caso concreto.
9. Recursos de ambas as partes conhecidos e não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas. Sem honorários, porque não houve apresentação de contrarrazões. Suspensa a exigibilidade das custas quanto ao autor, porque deferida a gratuidade de justiça.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.